Tribunal: TCU
Processo: 007.453/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 205546/2014-5, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa Exterior - "Métodos diretos de ativação e funcionalização C-H sem utilização de metais de transição" (no da TCE no sistema: 2200/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1778/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Marianna Karabourniotis Sotti, em razão da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário verificada no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 205546/2014-5 , firmado entre o CNPq e a responsável, o qual teve como objeto o instrumento descrito como "Bolsa Exterior - "Métodos diretos de ativação e funcionalização C-H sem utilização de metais de transição". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o marco inicial de contagem, qual seja, a Nota Técnica para Deliberação da Diretoria Executiva (peça 20), em 21/7/2016, e o evento processual seguinte, que foi a primeira notificação do responsável, em 15/8/2022 (peça 22); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica (peças 49-51) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que o MPTCU (peça 52) acompanhou a proposta extintiva formulada pela unidade técnica, apenas destacando que o valor que deveria ser ressarcido não corresponde ao total previsto para a duração do curso, ao contrário do que sugeriram o CNPq e a equipe técnica, mas sim o efetivamente despendido pelo erário; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; e c) comunicar esta deliberação à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 007.453/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marianna Karabourniotis Sotti (XXX.061.868-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.